Tribunal: TJDFT
Processo: 0032789-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032789-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, WALMIR GERALDO DA SILVA RECORRIDO: WALMIR GERALDO DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Na petição de ID 16529384, WALMIR GERALDO DA SILVA requer seja o feito chamado à ordem, porquanto não foram analisados os embargos declaratórios por ele opostos no ID 12759665. Nada a prover, uma vez que os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID 12776623, portanto, exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ressalte-se, ademais, que o recurso de ID 12759665 é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível embargos de declaração contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados REsp 1725612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1281171/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/5/2019. Aguarde-se, pois, o julgamento dos recursos pelas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024